Tribunal: TJDFT
Processo: 0022712-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022712-69.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD MB 076 S.A, BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: PAULO GUILHERME GARCIA DINIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARBITRADA EM EMBARGOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUSÃO DA REFERIDA PENALIDADE. O inadimplemento da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão. Consoante súmula 543 do c. STJ, nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a resolução do contrato implica na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, a fim de permitir às partes o retorno ao status quo ante, não sendo possível a retenção de valores. O E. STJ, ao apreciar o REsp no 1498484/DF e REsp no 1635428, consolidou o Tema no 970, reconhecendo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a estipulação de lucros cessantes. É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé em embargos declaratórios que não possuem cunho protelatório. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que o atraso na entrega do imóvel teria ocorrido por fatos alheios à sua vontade, caracterizados por caso fortuito e/ou força maior, não tendo havido culpa de sua parte; c) artigo 476 do CC, asseverando que o adquirente não pode exigir a entrega do imóvel, antes de cumprir sua parte na relação negocial; d) artigos 423 e 424, ambos do CC, bem como 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, articulando ser indevida a devolução dos valores em sua integralidade; e e) artigos 411, 412 e 422, todos do CC, defendendo que deve ser afastada a cláusula moratória contratual já que a demora na entrega da obra não teria sido de sua responsabilidade. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. Em contrarrazões, o recorrido pugna a condenação da recorrente por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao malferimento aos artigos 411, 412 e 422, todos do CC, 423 e 424, ambos do CC, bem como 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.300.418/SC (Tema 577), 1635428/SC e 1498484/DF (Tema 970), bem como 1.614.721/DF e 1.631.485 (Tema 971), todos de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, concluiu que “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”; “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”; e “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Por estas razões, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vililpêndio ao artigo 393 do CC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada contrariedade ao artigo 476 do CC, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Determino que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos patronos JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. Por fim, em relação ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência e, quanto à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027